Tribunal: TJSP
Processo: 2015174-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
*HONORÁRIOS PERICIAIS – Avaliação de Imóvel - Insurgência contra o valor dos honorários – Acolhimento – Adequação aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade - Recurso provido para tal fim*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251102
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015174-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAIXA
DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIO DO BANCO DO BRASIL PREVI, é
agravada IVANETE LIMA VILELE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2015174-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45720
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No : 45720
AGRV.No : 2015174-20.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO (SANTANA)
AGTE. : CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO
DO BRASIL PREVI
AGDO. : IVANETE LIMA VILELE
*HONORÁRIOS PERICIAIS
Avaliação de Imóvel -
Insurgência contra o valor dos honorários Acolhimento
Adequação
aos
critérios
de
proporcionalidade
e
razoabilidade - Recurso provido para tal fim*
Trata-se de agravo de instrumento contra a
r. decisão que ora se transcreve: “Indefiro a minoração
dos honorários periciais. O valor estimado pelo perito
(R$ 4.730,00) é bastante razoável e compatível com os
trabalhos e a complexidade da perícia. Não pode a parte
desejar remuneração do perito em valor ínfimo ou
irrisório. Assim, concedo o prazo de 10 dias para que a
exequente efetue o pagamento dos honorários periciais que
arbitro em R$ 4.730,00. No mesmo prazo, podem as partes
nomearem assistente e apresentarem eventuais quesitos. Na
ausência de pagamento da perícia, haverá o levantamento
da penhora do imóvel em comento.”
Sustenta a agravante que o valor fixado a
título de honorários (R$4.730,00) é excessivo e destoante
dos valores praticados em processos de mesma natureza.
Ressalta que não há grande complexidade no trabalho e que
os honorários foram fixados sem que se tenha verificado
sequer qual o trabalho e custos efetivamente envolvidos
na avaliação. Requer provimento ao recurso para que seja
fixado seja reduzido.
Recurso
tempestivo
e
respondido,
com
concordância de redução da verba honorária arbitrada.
É o relatório.
A
agravante
propôs
ação
de
execução
lastreada em contrato de mútuo com pacto adjeto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2015174-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45720
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
hipoteca, inadimplido, cujo débito ao tempo da propositura da ação (outubro de
2016)
era
de
R$1.474.662,78 para outubro de 2016.
Efetivada a penhora sobre o apartamento
objeto da hipoteca, foi nomeado Perito para avaliação do
bem constrito, que estimou seus honorários em R$4.730,00
(fls.48)
Os peritos judiciais são considerados
auxiliares da Justiça (artigo 149 do Código de Processo
Civil), e com isso exercem um munus público no processo.
Nessa
condição,
ele
presta
serviços
públicos relevantes para possibilitar a decisão dos
conflitos populares, e nessa ótica ele perde parte dos
privilégios que teria atuando como particular, não
podendo deixar de lado o interesse em colaborar com a
Justiça para que uma melhor consideração possa ser dada
àqueles que carecem de soluções judiciais.
Não se quer dizer com isso, que não deva o
I. Perito receber condignamente a sua remuneração pelo
trabalho desempenhado, mas também não se pode deixar de
lado que a perícia em questão não necessita de elevados
custos para sua realização, pois seu objeto é apontar o
valor do mercado do bem em questão.
Feitas essas considerações, observo que na
estimativa de honorários o I.Perito utilizou critério
mínimo estabelecido em Regulamento do Ibape.
Entendo
que
o
valor
é
excessivo,
considerando que a própria regulamentação do IBAPE
atribui o valor da hora de trabalho em R$430,00, e no
caso, se trata de avaliação de unidade condominial com
metragem de área privativa inferior a 100m2, condição a
qual são estimadas duas horas para vistoria.
Se atribuirmos duas horas para vistoria e
cerca de três horas para que seja redigido o laudo e
coligidas fotografias, e outros elementos que se façam
necessários, como consulta da região e pesquisa de
mercado, temos o equivalente a 5 horas de trabalho que
resultariam na remuneração de R$2.150,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2015174-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45720
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
Neste
contexto,
parece
excessiva
a
destinação
de
10
horas
para
conclusão
do
laudo,
considerando a hora de trabalho de R$430,00, motivo pelo
qual mais adequada a fixação de R$2.150,00 equivalente a
5 horas de trabalho, valor mais adequado para remunerar
condignamente
o
trabalho
sem
importar
em oneração
excessiva às partes..
No mesmo sentido:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - Fixação dos honorários periciais
definitivos
Critérios de razoabilidade, relevância do
trabalho, grau de dificuldade, estimativa de tempo na
consecução e a própria condição das partes - Redução -
Recurso
provido.””
(Agravo
de
Instrumento
0271706-79.2011.8.26.0000, Relator: Luis Fernando Nishi,
j. 24/11/2011".
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL HONORÁRIOS PERICIAIS
PARA AVALIAÇÃO DO IMÓVEL PENHORADO FIXADOS EM R$ 3.600,00
ANTES DA ENTREGA DO LAUDO VALOR EXCESSIVO PRETENSÃO
RECURSAL PARA QUE O MONTANTE SEJA REDUZIDO CABIMENTO A
antecipação dos honorários periciais é provisória, nos
termos do artigo 33 do CPC, e inclui somente as despesas
para realização da prova, não podendo ser confundida com
valor definitivo que será fixado após a entrega do laudo
- Honorários periciais provisórios reduzidos para R$
1.200,00. Recurso provido. (Relator(a): Walter Fonseca;
Comarca: Taubaté; Órgão julgador: 11a Câmara de Direito
Privado;
Data
do
julgamento:
25/06/2015;
Data
de
registro: 30/06/2015)
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de consignação em pagamento.
Insurgência da autora contra decisão que arbitrou os
honorários periciais no valor de R$ 20.000,00, conforme
estimativa do perito. Alegação de que foi realizada
perícia em outro imóvel vizinho em que o perito foi
remunerado em R$ 18.000,00, com danos semelhantes e que
lhe
permitiu
aproveitar
os
estudos
já realizados.
Acolhimento. Circunstâncias que não justificam a fixação
em tão elevado patamar. Decisão reformada, para fixar os
honorários em R$ 12.000,00, valor suficiente para bem
remunerar o trabalho pericial. Recurso a que se dá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento No: 2015174-20.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 45720
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
provimento.(AI No 2070742-26.2017.8.26.0000, Relator(a):
José Rubens Queiroz Gomes; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador:
7a
Câmara
de
Direito
Privado; Data
do
julgamento: 28/06/2017; Data de registro: 28/06/2017)
Assim, fixo a verba honorária provisória
em R$2.150,00, para se quantificar melhor o trabalho a
ser despendido acolhendo o pedido de redução da verba
honorária pugnado por ambas as partes.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso
para redução do valor da verba honorária.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator